Tribunal: TJMT
Processo: 0048078-31.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048078-31.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUCIENE BENEDITA TAQUES DE ABREU WOLF - CPF: 808.800.101-34 (AGRAVANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO
– AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
LUCIENE BENEDITA TAQUES DE ABREU WOLF

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Luciene Benedita Taques de Abreu Wolf
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 194844670) que, em sede de Recurso de Apelação Cível, deu provimento ao apelo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgou extinto
o
processo,
nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas r
azões recursais, a agravante alega, em suma, que, não se opera a prescrição do direito de ação nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente Cruzeiros Reais em URV, mas tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Assevera que,
a decisão agravada ao julgar prescrito o direito do(s) Recorrente(s) contrariou o enunciado das Súmulas nº 85 do STJ e nº 443 do STF, pois o caso em tela versa sobre Relação Jurídica de trato sucessivo onde a Fazenda Pública figura como devedora, e o direito ora buscado nunca foi negado ou resistido pelo Recorrido, não cabendo qualquer hipótese de prescrição do fundo de direito, mas somente das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Por fim, pugna pela retratação da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado, com o seu consequente provimento.

As contrarrazões foram apresentadas por meio id. 203923168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Luciene Benedita Taques de Abreu Wolf
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 194844670) que, em sede de Recurso de Apelação Cível, deu provimento ao apelo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgou extinto o
processo,
nos termos do art. 487, II, do CPC.

Defende, para tanto, que,
nas ações em se busca o pagamento de diferenças remuneratórias, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV, não se opera a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Acrescenta, ainda, que, nem a limitação temporal, nem a prescrição tem cabimento no caso, pois o próprio RE 561.836-RN, em afastou definitivamente qualquer hipótese de limitação temporal do direito à reposição das perdas da URV.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal ao reconhecimento da prescrição da recomposição de perdas remuneratórias suportada pela agravante, integrante da carreira dos Profissionais da Polícia judiciária civil, decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Registro, entretanto, que, a respeito da matéria ventilada neste recurso havia uma posição firmada por esta Corte, no sentido da tese sustentada pela agravante, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda em URV e de que haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação. Contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento, razão pela qual mantenho os fundamentos da decisão por mim proferida.

No caso, a agravante pretende, na verdade, sustentar que a lei que promoveu reestruturação da carreira não está apta para ser marco inicial do termo
a quo
da prescrição do fundo de direito, contudo, os julgados do Superior Tribunal de Justiça não dão azo a essa pretensão.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que
a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 22/5/2020).

Por oportuno, veja-se, também, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida:

(...) 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.9.2013 – publicação: 10.2.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que Luciene Benedita Taques de Abreu Wolf, integrante da carreira dos Profissionais da Polícia Judiciária civil – Leis complementares n° 72/2000 e 155/2004, ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor,
protocolado em 13
/
10/2014.
(id.189157711).

Desta feita, examinando a situação vertente, e em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, destacados acima, a decisão agravada reconheceu a prescrição, porquanto a edição das Leis Complementares n° 72/2000 e 155/2004 é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV. Logo, a prescrição quinquenal conta-se a partir da referida lei.

Neste sentido também já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Maria Felisarda Leite Ortiz prejudicado.

(TJ-MT 00509091820158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/12/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – QUESTÃO DE ORDEM – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório

(TJ-MT 00033813620158110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/2/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/2/2022).

Dessa forma, mantém-se o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos, nos termos dos julgados proferidos pelo STF e STJ, considerando como tal, no caso concreto, a edição das Leis Complementares 72/2000 e 155/2004.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não se mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Luciene Benedita Taques de Abreu Wolf
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024